Tribunal: TJDFT
Processo: 0732446-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão temporária foi prorrogada por decisão judicial, no contexto de investigação conduzida pela Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF, no bojo da Operação Irmãos, voltada à apuração de organização criminosa com atuação interestadual no tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prorrogação da prisão temporária do paciente, à luz dos requisitos previstos na Lei no 7.960/1989 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária tem natureza cautelar e finalidade investigativa, sendo cabível quando imprescindível à apuração dos fatos, conforme previsto no art. 1o da Lei no 7.960/1989.
4. A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a vinculação do paciente à organização criminosa, como sua reincidência específica, residência em imóvel utilizado como ponto de armazenamento de drogas e vínculo estreito com o líder do grupo.
5. A medida extrema revela-se proporcional e adequada diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura hierarquizada da organização criminosa e da necessidade de preservar a eficácia das diligências investigativas em curso.
6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão temporária quando presentes os demais requisitos legais.
7. A manutenção da prisão temporária não configura antecipação de pena, tratando-se de medida instrumental voltada à preservação da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, incisos I e III; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 4o; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3360/DF e ADI 4109/DF; STJ, AgRg no HC n. 807.880/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 146.499/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/5/2021.